Tribunal: TJES
Processo: 5014694-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014694-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, EMBALAGENS E VALORES EM ESPÉCIE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ISONOMIA ENTRE CORRÉUS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PATERNIDADE DE MENOR NÃO COMPROVADAMENTE DEPENDENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Vinicius dos Santos Silva, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Consta que o paciente e dois corréus foram flagrados transportando entorpecentes na zona rural do município, ocasião em que tentaram evadir-se da abordagem policial, tendo sido apreendidas drogas no veículo, no percurso da fuga e na residência do paciente, onde também foram localizados objetos e valores relacionados à atividade de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar eventual violação ao princípio da homogeneidade; (iii) avaliar alegação de afronta ao princípio da isonomia em relação aos corréus soltos; (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e (v) verificar a aplicabilidade de substituição da prisão preventiva em razão da paternidade de menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto
a alegada ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar
, salienta-se que a
decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, revelada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, incluindo “maconha”, “haxixe” e “cocaína”, além de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, embalagens do tipo “zip”, um simulacro de arma de fogo e mais de R$ 11.000,00 em espécie, parte dos quais identificados com possível menção ao entorpecente (“peixe” – referência à cocaína).

4.
Em relação
em relação a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade
, esta não prospera, pois, na via estreita do
habeas corpus
, não é possível presumir o reconhecimento de causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), tampouco definir o regime de cumprimento. O STJ possui precedentes no sentido de que a prisão preventiva não pode ser afastada com base em prognósticos sobre eventual dosimetria da pena (AgRg no HC n. 857.157/SP,
relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
27/10/2023
).

5.
No que se refere a alegada ofensa ao princípio da isonomia
, destaca-se que a isonomia entre corréus exige identidade fático-processual, o que não se verifica no caso. O paciente possui quatro registros criminais, dois deles em curso, ao contrário dos corréus, que não possuem antecedentes criminais e, em sua residência, foram encontrados elementos mais contundentes da traficância.

6.
Quanto
ao pedido de
substituição por medidas cautelares diversas
, esta é inaplicável diante da gravidade concreta do crime e da possibilidade de reiteração delitiva, considerando-se os antecedentes do paciente e a atuação articulada com os corréus, além de existir nos autos a informação de que o paciente é conhecimento pela atuação no tráfico de drogas.

7.
A alegada condição de pai de menor de 12 anos
, sem comprovação de dependência exclusiva da criança, não autoriza, por si só, a revogação da prisão, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade do genitor para o cuidado e sustento do filho, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014694-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA

(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
Advogados do(a) PACIENTE: ISABELLA NUNES VIEIRA BARCELLOS - ES36413, MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY - ES34222-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
Marcos Vinicius dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei n º 11.343/2006).

Acerca dos fatos
, a peça acusatória acostada no processo de referência do sistema Pje informa que, no dia 2 de janeiro de 2025, na zona rural do município de São Mateus, o paciente e os corréus Luiz Henrique Thomaz de Oliveira e Rafael Pereira Maia, de forma consciente, voluntária e em comunhão de esforços, transportavam e guardavam expressiva quantidade de entorpecentes para fins de tráfico, sem autorização legal.

Consta, que policiais militares realizavam patrulhamento na estrada do Nativo, quando avistaram o veículo Fiat Uno, de cor preta e placas MTE-1463, sobre o qual havia informações de que o condutor estaria armado.

Ao tentarem realizar a abordagem com sinais sonoros e luminosos, o condutor não obedeceu, empreendendo fuga, sendo que durante a evasão, um objeto foi arremessado pela janela do lado do carona e, após cerca de 500 metros, o automóvel foi parado.

Na ocasião, ao realizarem buscas no veículo encontraram uma sacola contendo
50 buchas de “maconha”
e, no local onde o objeto fora jogado, localizaram mais
15 buchas de “maconha”, 12 buchas de “haxixe” e embalagens do tipo zip
.

Na sequência, em razão de novas informações recebidas, os policiais diligenciaram até a residência do paciente, onde foram autorizados a ingressar pela esposa deste, Amanda Radins.

No local encontraram
06 buchas e uma porção de “maconha”, um pino e uma pedra de “cocaína”
, uma balança de precisão, além de dois montantes em dinheiro – um de R$ 5.900,00, preso a um papel com a inscrição “peixe” (referência à cocaína), e outro de R$ 5.500,00 em espécie –, bem como um simulacro de pistola e diversas embalagens.

Ainda no curso da investigação, os policiais se dirigiram a outro endereço, no bairro Bom Sucesso II, residência do corréu “Rafael”, em razão deste ter confirmado que havia drogas em sua casa e, em buscas realizadas, foram localizados
um tablete e uma porção maior de “maconha”
, totalizando
01 quilo, além de dois tabletes de “cocaína”, pesando aproximadamente 965g
, bem como sacolas com pinos vazios.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

Quanto
a alegada ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar
, saliento que estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a pena em abstrato do crime imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos.

Ao analisar os documentos acostados aos autos, verifico que as decisões que converteram o flagrante em preventiva, e indeferiram pleito de revogação da segregação cautelar, fazem menção à necessidade de acautelar a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito, já que na residência do réu, foi encontrada variedade de drogas, balança de precisão, embalagem zip, alto valor em espécie (mais de dez mil reais), além de simulacro de arma de fogo.

Além disso, há notícia nos autos (id. 15776334) que o paciente é atuante no tráfico de drogas, de modo que há grandes chances de que volte a delinquir, caso seja colocado em liberdade.

Desse modo, preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva.

Em relação
em relação a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade
, como já destacado quando da análise do pedido liminar, não é possível, neste instante e em sede de
habeas
c
orpus
, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será reconhecido o tráfico privilegiado, tampouco fixada a pena e o regime de cumprimento esperado pela defesa.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 857.157/SP,
relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
27/10/2023
).

No que se refere a alegada ofensa ao princípio da isonomia
, ressalto que a necessidade da prisão é analisada pelo julgador, de maneira individualizada, que leva em consideração as circunstâncias do fato supostamente criminoso e as condições pessoais de cada indivíduo.

No caso, o paciente não demonstrou que se encontra em situação fático-processual semelhante aos corréus.

Pelo contrário, além das drogas e demais materiais encontrados na residência do paciente, consta da certidão de pgs. 2 e 3 do id. 15776335, que ao contrário dos corréus que não possuem registros criminais, o paciente possui 04 (quatro) registros em seu desfavor, sendo que 02 (dois) deles ainda estão tramitando.

Assim, resta afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória com base no princípio da isonomia.

Quanto à substituição por medidas cautelares diversas
, ressalto que, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e possibilidade de reiteração delitiva, tais medidas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública (
STJ
, AgRg no HC n. 997.679/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

Com relação a alegação de ser pai de criança menor de 12 anos
, inexiste nos autos elemento que indique que o menor dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque não há comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da criança, não restando demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

Para a revogação da segregação cautelar, cabia aos impetrantes demonstrarem a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com o filho, o que não ocorreu.

Nesse sentido, faço referência a outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 721.578/ES, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Diante do exposto,

DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.